Tribunal: TJES
Processo: 5006692-91.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006692-91.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TRANSPORTADORA J.GABRENZO LTDA

AGRAVADO: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
SOBRE A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA
. GRATUIDADE
IN
DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1.

Nesse passo, o art. 98, do CPC, elenca como requisito para o deferimento da gratuidade da justiça a insuficiência de recursos da pessoa, natural ou jurídica, para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.
2.
Com isso, tenho que a insuficiência indicada pela referida norma diz respeito à possibilidade de pagamento dos custos gerados com o processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, na hipótese de pessoa natural,
ou comprometimento das atividades, no caso de pessoa jurídica
, cuja afirmação é presumida como verdadeira
somente para aquela
, na forma do art. 99, § 3º, do CPC.
3.
Compulsando os autos,
não
verifico a presença dos requisitos autorizadores da gratuidade da justiça, na medida em que não há elementos capazes de
comprovar a ausência de condições financeiras de arcar com os custos do processo, seja em razão do alto valor do bem financiado (
R$ 698.000,00
), cujo contrato se pretende rever as cláusulas contratuais, seja porque inexistem nos autos elementos que apontem a alegada fragilidade econômica.

6.
Recurso conhecido e
des
provido. Agravo
Interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e julgado prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006692-91.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TRANSPORTADORA J.GABRENZO LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - RJ237726, BRUNO MEDEIROS DURAO - RJ152121
AGRAVADO: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo
ativo
, interposto contra decisão proferida pel
o MM. Juiz de Direito
da Vara
Única

de
Montanha
que
nos autos do processo nº 5000250-44.2023.8.08.0033
,
em síntese,
in
deferiu a gratuidade da justiça.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da gratuidade da justiça pretendida.

Nesse passo, o art. 98, do CPC, elenca como requisito para o deferimento da gratuidade da justiça a insuficiência de recursos da pessoa, natural ou jurídica, para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

Com isso, tenho que a insuficiência indicada pela referida norma diz respeito à possibilidade de pagamento dos custos gerados com o processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, na hipótese de pessoa natural,
ou comprometimento das atividades, no caso de pessoa jurídica
, cuja afirmação é presumida como verdadeira
somente para aquela
, na forma do art. 99, § 3º, do CPC.

Compulsando os autos,
não
verifico a presença dos requisitos autorizadores da gratuidade da justiça, na medida em que não há elementos capazes de
comprovar a ausência de condições financeiras de arcar com os custos do processo, seja em razão do alto valor do bem financiado (
R$ 698.000,00
), cujo contrato se pretende rever as cláusulas contratuais, seja porque inexistem nos autos elementos que apontem a alegada fragilidade econômica.

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso e a ele

NEGO
PROVIMENTO
.
Agravo interno prejudicado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 02.09.2024 a 06.09.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.